Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720746-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALVIZE ANTÔNIO ZOLDAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PRETENSÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INSTITUTO CABÍVEL NA FASE COGNITIVA (CPC, ARTS. 130 e ss.). INVOCAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES APLICADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO. ÍNDICE UTILIZADO NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INSURGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AFIRMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS. PRELIMINAR REJEITADA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FORMA DE CORREÇÃO. DEFINIÇÃO SEGUNDO O DEFENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra pretensão já deferida segundo o defendido carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, ressoando que, plasmado que a pretensão de atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais já lhe restara assegurada pelo título judicial em liquidação, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o exame de aludida pretensão. 2. Positivada nos autos da liquidação individual de sentença coletiva a existência de cédula de crédito rural, as movimentações financeiras que incidiram nas operações correlatas devem ser apuradas durante o curso procedimental, no momento da liquidação do crédito reconhecido pelo título judicial, traduzindo questão de mérito que não se confunde com os pressupostos processuais, daí defluindo a legitimidade passiva da instituição bancária com a qual a cédula fora concertada e fora alcançada pela condenação, ainda que o débito exequendo decorrente do concerto possa ter sido objeto de cessão à União, diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, o que, ademais, demanda prova até para aferição dos limites da cessão havida. 3. Formulada a pretensão via de peça apta tecnicamente, afigurando-se a prestação almejada útil e necessária ao autor e adequado o instrumento manejado, os pressupostos processuais e condições da ação se aperfeiçoam, determinando a deflagração da relação processual, ao passo que a subsistência ou insubsistência do direito material invocado, sob essa realidade, encerram matéria reservada exclusivamente ao mérito, obstando que seja colocado termo à ação sob o fundamento da ausência de interesse de agir, daí defluindo que, encontrando-se a pretensão volvida ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, soa impassível e inafastável a subsistência de interesse processual volvido à execução individual dos valores pretendidos pelo beneficiado pelo título aperfeiçoado. 4. Aferido que o executado integrara a angularidade passiva da ação civil pública donde se originara o título liquidando, tendo sido o prazo referente ao dever de manutenção dos arquivos pertinentes à contratação em análise interrompido, na forma do que dispõe o artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 240, §1o do novo Código de Processo Civil, e, outrossim, ainda não transitada em julgado a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não há que se cogitar de prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito, sobejando inviável, ademais, reconhecer-se a decadência do dever de guarda dos documentos necessários para a devida liquidação da dívida exequenda. 5. O chamamento ao processo traduz instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.), daí defluindo que o instituto tem aplicação restrita à fase de conhecimento, devendo ser formulado no bojo da peça contestatória (CPC, art. 131), sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a adiantada fase de liquidação. 6. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 7. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa. 8. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 9. Almejando o credor, no ambiente de liquidação individual provisória de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o mutuante, e, agora, devedor, com a qual pretende forrar-se em futuro cumprimento de sentença, e positivada a existência da cédula de crédito rural, sobejando que as movimentações financeiras e os índices de atualização monetária que incidiram nas operações correlatas devem ser apurados durante o curso procedimental, não ressoa necessário que o credor acoste à inicial do procedimento liquidatório os extratos relacionados à cédula de crédito rural que concertara, notadamente porque aludidos documentos certamente se encontram na posse da instituição financeira, donde sobeja inviável cogitar-se de inépcia da inicial em decorrência da ausência de juntada dos documentos individualizados. 10. Aferido que os cálculos destinados à apuração das diferenças de correção monetária decorrentes da concertação de cédula de crédito rural revestem-se de complexidade, não sobeja possível serem assimilados como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo, descerrando a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para a apuração do crédito a ser executado e inviabilizando, lado outro, a imediata aferição acerca de agitado excesso de execução, que deverá ser postergada para momento posterior à confecção do laudo técnico 11. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 12. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 13. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). 14. Havendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a utilização dos índices de correção monetária manejados pela Justiça Federal, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição. 15. Havendo a decisão agravada determinado a realização de perícia técnica e fixado a fórmula de liquidação do crédito executado, descerrando que, somente após a elaboração dos cálculos pelo experto nomeado pelo Juízo é que sobejará possível afirmar eventuais causas de redução do valor devido ao exequente, sobeja inviável o reconhecimento, em ambiente recursal, de alegadas causas que ensejam a redução do crédito executado antes da ultimação da fase liquidatória. 16. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter havido o chamamento do Banco Central do Brasil e da União para integrar o polo passivo da presente demanda; e b) artigo 509, inciso II, do CPC, ao argumento de ser imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública, que condena o Banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Entende que as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 52001735). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, inciso II, do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 52001735, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027